Tribunal: STF
Processo: AI 98115
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
- PROCESSUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCABEM EMBARGOS DE DECLARACÃO EM DESPACHO INDEFERITÓRIO
EXARADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO QUAL PROPUGNAVA O
AGRAVANTE, ORA EMBARGANTE, PELA SUBIDA DOS AUTOS AO S.T.F.
ADEMAIS, O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
FOI ULTRAPASSADO.